Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, seguido de agravo interno, interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, após tentativas infrutíferas de localização de bens
penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD, CNIB e CCS BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento das medidas típicas de execução, sem demonstração de ocultação patrimonial e à luz das diretrizes fixadas no Tema 1137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 1137, notadamente a subsidiariedade, a fundamentação adequada e a observância da proporcionalidade e razoabilidade.

A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito.

A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.

No caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução.

As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento.

O acórdão recorrido observa as diretrizes do Tema 1137 do STJ, ao exigir análise casuística e fundamentação adequada para a adoção de medidas atípicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação
.
Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137 do STJ. 2. O esgotamento das medidas típicas, isoladamente, não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do devedor. 3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial afasta a aplicação de medidas atípicas que não demonstrem utilidade e proporcionalidade à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137,
REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP
.

TJMT
1044572-70.2025.8.11.0000,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026
.

TJMT
1047372-71.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
.

TJMT
1046813-17.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e ao posterior Agravo Interno, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor Júlio Cesar Pereira Junior.

O caso origina-se de Ação Monitória ajuizada em 04/08/2022, referente a inadimplemento de operações de crédito pré-aprovado formalizadas através de Cédulas de Crédito Bancário.

Após a constituição do título executivo judicial, iniciou-se a fase executiva, na qual foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD, CNIB, CCS BACEN e tentativas de penhora de bens na residência do devedor.

Diante da ausência de bens localizados, a exequente requereu a aplicação de medidas executivas atípicas, especificamente a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juízo
de origem
indeferiu o pedido, fundamentando que as medidas violavam o direito de ir e vir do devedor, não contribuiriam para o pagamento da execução e constituiriam mera satisfação pessoal da instituição financeira, além de não observarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a constitucionalidade das medidas atípicas
com base na ADI nº 5941 do STF e apresentando caso concreto de eficácia da medida em execução anterior envolvendo a mesma cooperativa. Argumentou que o esgotamento das medidas típicas justificaria a adoção das medidas coercitivas atípicas para induzir o devedor ao adimplemento
(Id
267162253
)
.

Este Tribunal, por meio de decisão monocrática negou provimento ao
R
ecurso, consignando que embora admitidas as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, estas devem ser adotadas de modo subsidiário, analisando-se caso a caso, desde que demonstrado que o devedor possui patrimônio passível de expropriação. Destacou-se que não havia prova de que o agravado estivesse deliberadamente ocultando bens, e que as medidas postuladas atingiriam direitos pessoais do devedor sem evidência de proporcionalidade ou utilidade à execução
(Id
268488252
)
.

A agravante
interpôs
Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriores e enfatizando a eficácia comprovada das medidas em caso análogo. O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao
R
ecurso, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos
(Ids
271823389
e
278661886
)
.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração alegando contradição na decisão, os quais foram rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC
(Ids
280202880
e
284996364
)
.

No presente Recurso Especial, a recorrente alega violação ao artigo 139, IV, do CPC e dissídio jurisprudencial com decisões dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, que teriam reconhecido a possibilidade de aplicação das medidas atípicas em situações similares. Sustenta que o esgotamento das medidas típicas de execução justificaria a adoção das medidas coercitivas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional
(Id
290611362
)
.

O recurso foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para manifestação sobre eventual retratação, diante da orientação firmada no Tema nº 1137 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
(Id
327343396
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

agravante
interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS (INCISO IV DO ART. 139 DO CPC) – SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – MEDIDAS PUNITIVAS, INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora admitidas as medidas atípicas previstas no inciso IV, do art. 139 do CPC, devem ser adotadas de modo subsidiário, analisando-se caso a caso, e desde que seja demonstrado que o devedor tem patrimônio passível de ser expropriado para o fim de quitação do débito”.

No

REsp

argumenta que houve violação ao art. 139, IV, do CPC, sustentando que tal dispositivo autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Defende que todas as diligências típicas foram esgotadas, incluindo pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CCS BACEN, SNIPER, CNIB e PREVJUD, todas infrutíferas.

Destaca
que o acórdão recorrido adotou interpretação restritiva da norma, contrariando o entendimento de outros tribunais e do próprio STJ, além de comprometer o princípio da
efetividade da execução.
Relata
que
“a reiterada frustração das medidas típicas de execução revela [...] conduta evasiva e estratégias de ocultação patrimonial”
, justificando a adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Afirma
também que tais medidas não violam direitos fundamentais, pois não impedem o direito de locomoção, mas apenas restringem determinadas faculdades, sendo proporcionais e razoáveis diante da inadimplência persistente.

Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial, trazendo julgados do TJSP e TJDFT que admitem a suspensão da CNH e apreensão de passaporte como meios legítimos de coerção, desde que esgotadas as medidas tradicionais.

M
enciona a existência do Tema 1.137 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que discute justamente a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC
.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação
,
diante da orientação firmada no Tema nº 1137
do STJ.

Recentemente o STJ firmou o Tema 1.137 (repetitivos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP), em que definiu a seguinte tese:
"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

Nota-se que o referido tema estabeleceu diretrizes rigorosas para a adoção de tais medidas. Fixou-se a tese de que a utilização de meios executivos atípicos é admissível, desde que, cumulativamente, sejam observados: a subsidiariedade (com o
esgotamento dos meios típicos), a fundamentação adequada às especificidades do caso e a observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, apesar de a execução tramitar desde 2022, a agravante não apresentou nenhuma prova de que o agravado esteja deliberadamente ocultando bens para não ter que pagar o débito.

Ademais foram concedidas todas as medidas necessárias para forçar o devedor ao pagamento, tais como pesquisa pelo
Renajud
,
Sisbajud
e outros, e inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

A medida postulada pela agravante acaba por atingir direitos pessoais do devedor, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indícios de possa levar ao adimplemento do débito.

Portanto, embora admitidas as medidas restritivas, devem ser adotadas de modo subsidiário, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.TEMA 1.137DOSTJ. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Apiacás que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do executado e no bloqueio de seus cartões de crédito. Os agravantes sustentam serem credores de crédito judicial transitado em julgado, superior a R$ 126.000,00, decorrente de valores retroativos de aposentadoria rural e pensão por morte recebidos pelo agravado e não repassados, alegando esgotamento das diligências típicas de localização de bens e indícios de ocultação patrimonial. Requerem a reforma da decisão para deferimento das medidas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a adoção demedidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137, diante da alegada ocultação patrimonial e do insucesso das medidas executivas típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP), estabelece que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada às especificidades do caso e observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A utilização de medidas atípicas pressupõe a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de comportamento do devedor voltado a frustrar a execução.

Os agravantes, embora aleguem padrão de vida incompatível com a suposta hipossuficiência do executado e possível blindagem patrimonial, não comprovam nos autos, de forma inequívoca, a deliberada ocultação de bens.

A apreensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito atingem direitos pessoais do devedor e demandam demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade em relação à satisfação do crédito.

Alegações de fraude patrimonial por meio de sociedade de fato ou registro de bens em nome de terceiros exigem dilação probatória própria, não sendo as medidas atípicas instrumento adequado para suprir a ausência de prova nos autos executivos.

Ausentes indícios suficientes de ocultação patrimonial e de utilidade das medidas requeridas, impõe-sea manutenção da decisão que indeferiu as providências restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursonãoprovido.

Tese de julgamento:

A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de sua necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.137.

A ausência de indícios suficientes de ocultação patrimonial ou de comportamento fraudulento do executado impede a imposição de medidas restritivas que atinjam direitos pessoais, como apreensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Tema 1.137 (recursos repetitivos).

REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 26/4/2019.

TJMT1016836-77.2025.8.11.0000,Rubens de Oliveira Santos Filho,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025.

TJMT1040357-51.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
”
.

(
N.U 1044572-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado. A parte agravante sustenta o esgotamento das medidas executivas típicas e a prolongada inércia do devedor em execução que tramita há mais de 14 anos, requerendo a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas — consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito — diante da alegação de
esgotamento das medidas executivas típicas, no âmbito de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas destinadas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, estabelece que a aplicação de meios executivos atípicos exige caráter subsidiário, fundamentação adequada e observância das particularidades do caso concreto.

Embora a execução esteja em trâmite há mais de 14 anos e tenham sido realizadas diligências para localização de bens penhoráveis, não há elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial deliberada ou padrão de vida incompatível com a ausência de bens em nome do executado.

A decisão de primeiro grau não se mostra omissa ou inerte, pois determinou a expedição de certidão de débito para fins de inscrição do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito, medida coercitiva menos gravosa apta a estimular o adimplemento da obrigação.

A imposição de medidas mais gravosas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, revela-se desproporcional no caso concreto, especialmente na ausência de indícios de ocultação patrimonial.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC no julgamento da ADI nº 5.941/DF, ressalta que a aplicação de medidas executivas atípicas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
vedando a imposição de restrições desproporcionais ou de caráter punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possui caráter subsidiário e depende de fundamentação concreta que demonstre sua adequação, necessidade e proporcionalidade no caso concreto.

A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se justificam quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou de padrão de vida incompatível com a alegada ausência de bens penhoráveis.

A adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, atende aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do executado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1137; TJMG, AI nº 42182367120248130000, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
(JD 2G), j. 02.12.2024”.
(N.U 1047372-71.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL.
DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA
INÓCUA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte das executadas, em execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 45.915,65, após frustradas tentativas de localização de bens por meios típicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das medidas executivas típicas, é cabível a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais, sem demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação, admitindo medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, condicionando sua aplicação à observância de limites materiais e à vedação de restrições desarrazoadas a direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1137, fixou que a adoção de tais medidas exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada e análise concreta de adequação, necessidade e proporcionalidade.

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem ocultação de patrimônio ou conduta dolosa das
executadas, sendo insuficiente a mera frustração das diligências para justificar medidas de natureza coercitiva extrema.

As providências requeridas não demonstram utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se desprovidas de relação de causalidade com o resultado executivo e assumindo caráter meramente sancionatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade, adequação e proporcionalidade, não se admitindo sua imposição com fundamento exclusivo na frustração das medidas executivas típicas. 2. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento evasivo do devedor impede a aplicação de medidas restritivas de direitos fundamentais, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte.”
(N.U 1046813-17.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto
proferido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026